Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE cOTA SOCIAL. presença de outros bens penhoráveis. CARÁTER RESIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de execução, o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, que deve ser observada em respeito ao princípio da menor onerosidade. 1. 1. Diante do conflito entre a satisfação do crédito do exequente e o princípio da menor onerosidade, deve ser encontrado equilíbrio que evite sacrifícios excessivos para ambas as partes.
2. Constado que o pedido de penhora de imóvel restou deferido, estando na pendência de sua avaliação. 2. 1. Prudente o aguardo da avaliação do imóvel e a excussão dos bens preferenciais, antes de se impor a alienação ou liquidação das cotas sociais, até porque os imóveis precedem as cotas sociais na ordem de preferência no art. 835 do Código de Processo Civil, diante do caráter residual dos últimos bens.
3. Ademais, o art. 1.026, caput, e parágrafo único, do Código Civil, estabelece expressamente que a liquidação das cotas sociais por credor particular do sócio somente será cabível na insuficiência de outros bens. 3. 1. Apenas quando demonstrada a insuficiência dos demais bens à satisfação integral da dívida, poderão ser efetivados os atos expropriatórios das cotas sociais, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.